Tribunal: TJPA
Processo: 0822283-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822283-21.2022.8.14.0301

APELANTE: MANOEL LUIZ CASTRO DOS SANTOS

APELADO: CLINICA DE ACIDENTADOS SAO FRANCISCO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0822283-21.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

MANOEL LUIZ CASTRO DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: CLINICA DE ACIDENTADOS SAO FRANCISCO LTDA

ADVOGADO: RENATO NAZARETH LOBATO FERNANDEZ NETO – OAB/PA 21.302

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento, com condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e honorários advocatícios.

Réu não localizado nos endereços constantes nos autos, inclusive após diligência oficial e consulta ao sistema Infojud. Citação realizada por edital. Curadoria especial nomeada. Sentença proferida nos termos do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital foi válida diante das tentativas infrutíferas de localização do réu e da ausência de outros elementos capazes de indicar novo endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificadas tentativas de citação pessoal em múltiplos endereços e consulta infrutífera no sistema Infojud.

5. Relatos da vizinhança residencial, apontam o paradeiro desconhecido do réu, bem como, atestado ainda o abandono do imóvel comercial pelo Sr. Oficial de justiça.

6. Citação por edital admitida quando evidenciado que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, nos termos do art. 256, II, do CPC.

7. Requisitos legais para validade da citação por edital atendidos. Inexistência de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu por meios ordinários e confirmada sua condição de estar em local incerto e não sabido, conforme art. 256, II, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MANOEL LUIZ CASTRO DOS SANTOS, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 23500940, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento para determinar o Despejo do Requerido e condená-lo ao pagamento dos aluguéis e acessórios não adimplidos, além de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Consta da petição inicial, que a autora é proprietária do imóvel localizado na Trav. 14 de março, n.º 703 e, firmou contrato de locação com o requerido, em 25/01/2018, porém, desde agosto de 2020, o locatário tornou-se inadimplente com o pagamento dos aluguéis.

Alega ainda que o demandado abandonou o imóvel locado e deixou de pagar 19 meses de aluguel.

Decisão proferida pelo Juízo de Origem no id. 23500875, onde deferiu a medida liminar para desocupação do imóvel além de determinar a citação da parte requerida.

Certidão de id. 23500878, onde o Sr. Oficial de Justiça certificou restar infrutífera a diligência para citação do réu, ante a sua não localização, consignando ainda o relato da vizinhança, de que possivelmente o requerido teria sido despejado da residência onde morava, há cerca de dois anos, por falta de pagamento.

Petição de id. 23500882, onde a parte autora solicita que o Juízo de Primeiro Grau proceda busca no sistema INFOJUD, para tentativa de localização do réu, bem como, fosse renovada a diligência de citação no endereço do imóvel objeto da presente lide.

Decisão de id. 23500887, onde o Juízo informa ter procedido com a consulta via Infojud, onde constatou-se o mesmo endereço do réu, informado na inicial.

Citação por Edital no id. 23500900

Auto de imissão de Posse no id. 23500901, onde atestou-se o abandono do imóvel, objeto da demanda.

Contestação ofertada pela Defensoria Pública (Curadora Especial) no id. 23500927, onde alega preliminarmente, a nulidade da citação por edital, enquanto, que no mérito, contesta por negativa geral.

Em sentença de id.

23500940, o juízo a quo, julgou procedente a demanda para determinar o Despejo do Requerido e condená-lo ao pagamento dos aluguéis e acessórios não adimplidos, além de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, MANOEL LUIZ CASTRO DOS SANTOS, através da Defensoria Pública (Curador Especial) interpôs o presente recurso de apelação no id. 23500949, onde em apertada síntese alega que não houve o esgotamento de todos os meios para citação do Requerido, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença.

Contrarrazões ofertadas no id. 23500955, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da citação por edital.

Adianto que o recurso não comporta provimento. Explico:

Conforme se verifica dos autos, foram realizadas diligências sem êxito na citação do réu, tanto no endereço informado no contrato de locação, quanto no próprio endereço do imóvel locado.

Ademais, o próprio Juízo procedeu com as buscas no Sistema Infojud, onde constava o mesmo endereço do réu, informado na inicial.

Além disso, conforme relato dos vizinhos do réu, o mesmo estaria em local incerto e não sabido, depois de supostamente ter sido despejado da residência onde residia, há cerca de dois anos, também por falta de pagamento.

Assim, o deferimento da citação editalícia, nesse caso, mostrou-se como medida excepcional que deveria ser acolhida, tendo em vista o total desconhecimento do endereço do citando.

Ademais, não se exige o esgotamento completo de todas as diligências para localização do endereço da parte. É de se reconhecer que, no caso concreto, foram efetivadas diversas tentativas, de variados meios, para a obtenção da localização da executada.

Nesse sentido, confira-se:

"COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES Ação julgada procedente, reconhecendo a validade da citação efetivada através de entrega do AR em condomínio edilício, nos termos do quanto previsto no art. 248, § 4º, CPC Insurgência pela Defensoria Pública do estado, na qualidade de curadora especial da ré, que anteriormente havia sido citada por edital, arguindo nulidade de ambos os atos citatórios Descabimento Citação por edital que foi devidamente realizada, considerando que todos os endereços indicados e localizados nos autos como sendo da ré para efetivação da citação pessoal haviam sido diligenciados, sem êxito, a teor do quanto exige o art. 256, inc. II, do CPC Nova tentativa de citação por carta em endereço grafado errado na primeira tentativa de localização da ré e que gerou recebimento do AR por recepcionista de condomínio edilício que também se presume legal e válida, considerando a expressa disposição contida no § 4º, do art. 248, do CPC Pleito de nulidade de ambos os atos, a fim de que a ré continue sendo procurada, que não merece acolhida, na medida em que é esta que se esquiva de ser encontrada, o que não pode lhe beneficiar Prestação do serviço que é incontroversa, considerando a prova da fruição, com aprovação nas disciplinas ministradas no primeiro semestre de 2016, colação de grau e recebimento do diploma no mesmo período, pelo que deve responder pelos valores exigidos, inclusive os relativos às parcelas de renegociação, cuja exigibilidade somente poderia ser elidida por prova do pagamento Sentença conservada, com ressalva apenas no que é pertinente aos consectários legais que incidirão sobre a condenação, considerando que a autora já incluiu nos seus cálculos correção monetária, juros moratórios e multa Valor pretendido inicialmente, portanto, que deverá sofrer acréscimo de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de mora desde a citação, ficando a sentença corrigida apenas nesse particular Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor do débito Recurso desprovido, com ressalva supra." (Apelação Cível nº 1022074-26.2017.8.26.0005, relator o Desembargador JACOB VALENTE, julgado em 29/10/2020).

No caso em tela, é possível verificar que, houve a tentativa de citação pessoal do apelante em dois endereços, todas infrutíferas, além de busca pelo Juízo Sentenciante, no sistema Infojud, o qual apontava o mesmo endereço já diligenciado pelo Sr. oficial de Justiça, bem como, as informações de desconhecimento do paradeiro do réu, prestadas pela vizinhança do demandado, juntamente com o abandono do imóvel comercial locado.

Vislumbra-se, portanto que, as medidas adotadas comprovam que o Apelante se encontrava em local incerto e não sabido, o que viabiliza a citação por edital.

Dessa forma, esgotados os meios de localização do réu, ora Apelante, e atendidos os requisitos previstos no artigo 257 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025